Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-03.2021.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000621-03.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR FRANCISCO INACIO - CPF: 025.714.181-22 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSTERIOR A 30/09/2020 – CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00 - POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – ORIENTAÇÕES DOS AVISOS TJ/RJ Nº 78/2020 E Nº 79/2020 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141179936, que determinou a remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas de praxe e baixa na distribuição.

Em argumento recursal, o recorrente alega que os créditos extraconcursais, até o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, podem ser executados no Juizado de origem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 141179936, que determinou a remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas de praxe e baixa na distribuição, nos seguintes termos:

(...) Vistos etc.

Como é cediço, a parte requerida encontra-se em processo de recuperação judicial.

Destarte, deverá a requerente postular seu crédito no Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada.

Desnecessária a expedição de certidão de crédito, pois a exequente poderá formular seu pedido de habilitação de crédito com cópias destes autos.

REMETAM-SE
os autos ao arquivo com as cautelas de praxe e baixa na distribuição.

Às providências. (...)

Em sede recursal,
o recorrente alega que os créditos extraconcursais, até o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, podem ser executados no Juizado de origem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a decisão recorrida merece reparo.

Com efeito, convém destacar que o crédito executado nos autos é
extraconcursal
, uma vez que a inscrição indevida se deu em
16/05/2019
, ou seja, após o pedido de recuperação judicial formulado em
20/06/2016
.

Em análise ao Aviso TJ nº 78/2020 encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram informadas novas orientações com relação aos créditos extraconcursais, quais sejam:

“(...) III - Dos créditos
extraconcursais
-
práticas válidas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos
,
qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial
.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução
na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1.
Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
:
Somente para créditos extraconcursais

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo
, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas,
sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial
.”
(grifei)

Além disso, o Aviso TJ/RJ nº 79/2020 sanou algumas dúvidas surgidas após a edição do Aviso nº 78/2020, esclarecendo que essas novas diretrizes somente serão aplicadas para créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença se iniciarem a partir de
30/09/2020
:

I - As novas diretrizes adotadas
só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que
o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020
, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,

Na hipótese dos autos, constata-se que o valor executado não ultrapassa o teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo que o cumprimento de sentença iniciou apenas na data de
25/04/2022
(ids. nºs 141179930/141179931), ou seja, após o marco estabelecido pelo Aviso nº 78/2020,
30/09/2020
, possibilitando a intimação da parte executada para o pagamento voluntário do débito, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, bem como a realização de penhora
on-line
pelo Juízo de origem, caso não haja pagamento voluntário do débito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que o crédito da recorrente é extraconcursal, há a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1020878-42.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DATADO DE 30/09/2020. AVISOS Nº 78 E 79/2020 DO TJ/RJ. CONSTRIÇÕES DEVIDAS. CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00
. MULTA LEGAL DE 10% EXCEPCIONALMENTE APLICÁVEL AO CASO, POSTO QUE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL,
A EXECUTADA DEVERÁ SER INTIMADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS ORDENS DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011244-36.2019.8.16.0034/1 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EXTINTA –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO VINCULADO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(...)
(N.U 1001239-34.2017.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

Logo, conforme as informações acima, o presente feito deve prosseguir no Juízo de origem até a liquidação do crédito executado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem
para prosseguimento da execução, nos moldes da orientação acima colacionada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023